Tribunal: TJBA
Processo: 8000955-91.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000955-91.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROQUE AMARO MENDES DA SILVA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DEFERIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO DESINCUMBIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL SEM ELEMENTOS CONTRATUAIS BÁSICOS NOS AUTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário, ajuizado com base em alegações de cobrança de juros abusivos, capitalização mensal, onerosidade excessiva e outras supostas irregularidades em contrato de financiamento de veículo. A sentença reconheceu a revelia da instituição financeira ré, mas concluiu pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os efeitos da revelia do banco réu autorizam, por si só, o acolhimento da pretensão revisional; (ii) saber se houve comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pelo Autor; (iii) saber se é cabível a realização de perícia contábil na ausência de elementos contratuais básicos nos autos. III. Razões de decidir 3. A revelia decretada não gera presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando as alegações não encontram respaldo mínimo nos autos, conforme o art. 345, IV, do CPC. 4. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática, exigindo decisão judicial fundamentada no momento processual adequado, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Nas ações revisionais de contratos bancários, os fatos alegados pelo aAutor devem ser minimamente comprovados, não bastando alegações genéricas. 6. Inexistindo inversão do ônus probatório, competia ao Autor demonstrar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi realizado. 7. O Autor não comprovou elementos essenciais do contrato, nem mesmo data de celebração e encargos efetivamente cobrados, elementos indispensáveis para análise das alegadas abusividades. 8. A realização de perícia contábil pressupõe existência de elementos mínimos que delimitem os pontos controvertidos, o que não se verifica no presente caso, sendo incabível sua utilização como meio de suprir a ausência de prova. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. a revelia da instituição financeira, por si só, não conduz à procedência do pedido revisional se inexistirem elementos mínimos de prova quanto às cláusulas contratuais e às alegadas abusividades; 2. na ausência de inversão expressa do ônus da prova, compete ao Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a existência da relação contratual e suas condições essenciais como pressuposto para análise de alegadas abusividades; 3. a prova pericial não pode ser deferida com o fim de suprir a ausência de elementos básicos da relação contratual, cuja comprovação incumbe à parte autora." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, 373, I, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000955-91.2024.8.05.0080, tendo como Apelante Roque Amaro Mendes da Silva e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator